Tribunal: TJMT
Processo: 1009501-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009501-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (AGRAVANTE), LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (AGRAVADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA CONVERSÃO. LIMITAÇÃO AOS REPAROS CATEGORICAMENTE DETERMINADOS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que converteu obrigação de fazer em perdas e danos, determinando apresentação de demonstrativo orçamentário no prazo de 15 dias, sob fundamento de reparos não cumpridos pela executada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em debate consiste em definir se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve observar estritamente os limites objetivos da condenação originária, sem extrapolar o escopo dos reparos determinados na sentença.

III. Razões de decidir:

3. A sentença transitada em julgado fixou obrigatoriamente o conserto de “rachaduras e incorreções” no imóvel, conferindo escopo específico ao título executivo.

4. A conversão em perdas e danos requer respeito ao princípio da correspondência entre execução e título executivo, impedindo julgamento ultra petita ou enriquecimento sem causa.

5. Restou comprovada a realização de diversos reparos, mas mantêm-se controvérsias quanto à adequação de intervenções em portas, trincos e nivelamento de teto, justificando instrução complementar.

6. Imprescindível limitar a conversão aos itens expressamente condenados e descontar valores relativos aos serviços já efetuados, assegurando aferição precisa dos danos remanescentes.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para: a) Restringir a conversão em perdas e danos aos reparos de rachaduras e incorreções definidos na sentença; b) Considerar, para abatimento proporcional, os serviços efetivamente realizados pela incorporadora; c) Determinar nova instrução probatória para quantificação das perdas e danos remanescentes; d) Excluir dos orçamentário quaisquer itens não previstos no título executivo original.

Tese de julgamento:
“A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos deve observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo, sob pena de configuração de julgamento ultra petita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2o; 536; 537; 85, caput e §§ 1o e 11 (inaplicável à fixação de honorários em agravo de instrumento) – STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692 DF, 1a Turma, j. 08.08.2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692 DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 1a Turma, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
MRV PRIME XVI INCORPORAÇÕES SPE LTDA (AGRAVANTE)
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5a VARA CÍVEL DE CUIABÁ
, nos autos da ação
no 1003778-20.2021.8.11.0041
, ajuizada por
LARISSA ALEXANDRE REDES (AGRAVADO)
, que converteu o cumprimento de sentença em perdas e danos, determinando que a parte exequente apresente demonstrativo de orçamento no prazo de 15 dias.

Na decisão agravada (
ID. 183636186
): (i) reconheceu o pedido de conversão do cumprimento de sentença em perdas e danos formulado pela exequente; (ii) determinou a apresentação de demonstrativo de orçamento em 15 dias; (iii) fundamentou-se na necessidade de reparos não cumpridos oportunamente pela executada; (iv) não examinou a extensão precisa dos itens passíveis de conversão em perdas e danos.

Nas razões do agravo (
ID. 277443366
): (i) a agravante sustenta ter cumprido integralmente a obrigação de fazer, anexando termo de acordo com quitação; (ii) questiona a aceitação do termo em 31/07/2023 e a colheita de imagens em 26/07/2023, indagando sobre eventual discordância posterior; (iii) alega que o orçamento apresentado inclui itens não previstos na condenação, como portas e fechaduras; (iv) requer concessão de efeito suspensivo e, subsidiariamente, limitação dos efeitos da conversão aos itens expressamente definidos na sentença.

Na decisão liminar (
ID. 277670371
): (i) foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo por ausência de probabilidade de provimento; (ii) entendeu não demonstrado risco de dano grave ou irreversível caso a decisão agravada permaneça em vigor; (iii) ressaltou que o contraditório e a ampla defesa serão assegurados na fase de contrarrazões; (iv) foi determinada a intimação para apresentação de contraminuta e aguardar a comprovação do preparo recursal.

Nas contrarrazões (
ID. 283502856
): (i) a agravada alega inexistência de assinatura de termo de conclusão dos reparos, afastando a quitação pretendida pela agravante; (ii) sustenta que a sentença determinou o conserto de rachaduras e incorreções em portas, trincos e tetos, conforme imagens juntadas ao ID 130818787; (iii) afirma que os reparos realizados não foram adequados, pois persistem rachaduras após mais de 50 dias de obras; (iv) requer a manutenção da decisão agravada em seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que converteu o cumprimento de sentença de obrigação de fazer em perdas e danos.

Alega a parte Agravante que cumpriu integralmente a obrigação de fazer imposta na sentença condenatória, tendo a agravada inclusive assinado termo de acordo, e que o orçamento apresentado extrapola os limites da condenação original.

Já a parte Agravada defende que não houve cumprimento adequado da obrigação de fazer, negando a assinatura de qualquer termo de conclusão dos reparos, e sustenta que a sentença determinou o conserto tanto de rachaduras quanto de incorreções em geral.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Observo inicialmente que a controvérsia central gravita em torno da extensão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e dos limites objetivos dessa conversão face ao conteúdo da condenação originária. A análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela que a questão demanda exame cuidadoso dos parâmetros estabelecidos na sentença condenatória para definir adequadamente o alcance da conversão determinada pelo juízo de origem.

Constata-se que a sentença condenatória, transitada em julgado, foi categórica ao determinar que as requeridas "procedam com o conserto das rachaduras e as incorreções", conforme se extrai do dispositivo sentencial. Nesse contexto, é possível verificar que a condenação abrangeu não apenas as rachaduras especificamente identificadas nos elementos probatórios, mas também as incorreções detectadas no imóvel, estabelecendo, portanto, um escopo mais amplo de reparos a serem realizados pela incorporadora.

Entretanto, ainda que se reconheça essa amplitude da condenação, é fundamental observar que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve observar rigorosamente os limites objetivos da condenação original, não podendo extrapolá-los sob pena de configurar julgamento ultra petita ou enriquecimento ilícito. A conversão deve observar os limites do título executivo para garantir a proporcionalidade e a aderência à condenação original, em observância aos princípios processuais que regem a execução.

Analisando-se os elementos fáticos controvertidos, depreende-se dos autos que houve efetiva realização de diversos reparos pela agravante, incluindo troca de pisos, azulejos, tratamento de fissuras e pintura geral do apartamento. Contudo, verifica-se também que subsistem divergências quanto à adequação e completude desses reparos, especialmente no que se refere a aspectos como desnivelamento do teto e defeitos em elementos como portas e trincos.

Nesse cenário, constato que a decisão de conversão em perdas e danos apresenta fundamento jurídico adequado, considerando as dificuldades práticas para o cumprimento específico da obrigação após múltiplas tentativas de reparos. Todavia, entendo que a conversão deve observar limitações específicas para garantir a proporcionalidade e a aderência ao título executivo original.

Com base nisso, observo que o pedido alternativo formulado pela agravante merece acolhimento parcial, no sentido de estabelecer parâmetros claros para a conversão em perdas e danos. É aplicável neste caso o princípio da correspondência entre a execução e o título executivo, que impede a extrapolação dos limites da condenação originária durante a fase executiva.

Por conseguinte, entendo adequada a limitação da conversão aos reparos efetivamente determinados na sentença condenatória, devendo ser considerados os trabalhos já realizados pela executada para fins de abatimento proporcional do valor final. Ademais, é necessária a realização de instrução adequada para apuração precisa dos valores envolvidos, permitindo a correta quantificação das perdas e danos remanescentes.

Destarte, a conversão em perdas e danos deve se restringir aos itens especificamente abrangidos pela condenação original - rachaduras e incorreções -, excluindo-se eventuais pleitos que extrapolem esse escopo. Outrossim, deve-se proceder à adequada instrução processual para verificação dos reparos já executados e quantificação dos valores remanescentes, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa das partes.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para acolher o pedido alternativo formulado pela agravante, determinando que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos observe os seguintes parâmetros: a) limitação aos reparos especificamente determinados na sentença condenatória (conserto de rachaduras e incorreções); b) consideração obrigatória dos reparos já executados pela incorporadora para fins de abatimento proporcional; c) realização de instrução adequada, para correta apuração do valor final das perdas e danos remanescentes; d) exclusão de eventuais pleitos que extrapolem o objeto da condenação original.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025